Tribunal: TJDFT
Processo: 0713036-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713036-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GUEDES BARROSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRUNO GUEDES BARROSO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 84054092)[1], que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708840-56.2018.8.07.0001, promovida pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 263.727, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, determinando a expedição de mandado de avaliação. Opostos embargos de declaração (id. 85249592)[2], estes restaram rejeitados (id. 85282815)[3]. Descontente, o executado interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 25330446), argumenta que o imóvel em questão teria status de bem de família, na forma da Lei no 8.009/90. Assevera que o Juízo de primeiro grau não teria analisado corretamente os elementos de prova constantes do processo e sublinha que não possui direito possessório em relação a nenhum outro bem imóvel. Defende a necessidade de suspensão do feito originário, diante da possibilidade de expropriação, o que evidenciaria o perigo de dano. Ao final, pugna pelo provimento de seu recurso, para que a decisão de primeiro grau seja objeto de reforma. Preparo (id. 25330450 e id. 25330451). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O agravante requer, em suma, a suspensão dos efeitos da decisão que, em processo de natureza executiva, determinou a penhora de bem imóvel que, segundo a sua narrativa, seria bem de família, portanto, impenhorável. Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, com fundamento na ausência de demonstração de que o imóvel em questão seria o seu local de residência. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, observa-se que a pesquisa realizada junto ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ERIDFT (id. 25331220, p. 65) indica a existência de um único bem imóvel em nome do agravante, justamente aquele sobre o qual recaiu a constrição. Ademais, o fato de o imóvel não servir de moradia para o seu proprietário e família não caracteriza, em princípio, circunstância capaz de afetar a sua impenhorabilidade, nos termos da Súmula de no 486 do Superior Tribunal de Justiça: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Não bastasse, o Juízo de origem determinou o prosseguimento do feito com a expedição de mandado de avaliação. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção dos atos em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao agravante, motivo pelo qual, neste juízo preliminar, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão acerca da penhora realizada deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Posto isso, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o andamento da ação principal até o julgamento do recurso de agravo pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora